Tribunal: TJMT
Processo: 1021061-19.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021061-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), DELIA ROCHA DOS SANTOS - CPF: 453.451.631-20 (AGRAVANTE), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE E REDUZIU O VALOR DAS
ASTREINTES
– POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE C. CORTE –
DECISUM
MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A multa pelo não cumprimento de decisão judicial não faz coisa julgada, portanto sua redução para que sejam atendidos os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade é cabível em qualquer momento processual
(TJMT. RAI 140340/2013)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DELIA ROCHA DOS SANTOS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas de Rio Verde que, nos autos Do Cumprimento de Sentença nº 0001884-29.2012.8.11.0045, movido em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A., acolheu a exceção de pré-executividade e reduziu o valor das
astreintes
para R$15.000,00 (quinze mil reais).

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta a existência de preclusão da matéria referente ao valor da multa cominatória, bem como
“ignorou o disposto no art. 537, §1º, inciso I do Código de Processo Civil ao revisar multa vencida, enquanto a lei só permite a revisão da multa vincenda”

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para afastar a possibilidade de revisão do valor das
astreintes
e mantê-la em R$271.082,85 (duzentos e setenta e um mil, oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), como forma de melhor adequar aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, já bem jurídico tutelado na demanda é um veículo de R$157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil reais).

Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A liminar recursal foi indeferida (Id. 62123484).

Contraminuta, no Id. 65869959, pela manutenção do
decisum a quo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se o recorrente contra a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e reduziu o valor das
astreintes
para R$15.000,00 (quinze mil reais).

Em relação à possibilidade de análise do valor da multa arbitrado anteriormente nos autos e confirmado na sentença, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pacificamente no sentido de que a decisão que arbitra
astreintes
não faz coisa julgada, de modo que o seu valor pode ser revisto a qualquer momento pelo Julgador.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MODIFICAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1. A teor da regra constante do art. 461 do Código de Processo Civil,
pode o magistrado alterar, até mesmo de ofício, o valor da multa cominatória, quando este se revelar insuficiente ou excessivo, ainda que depois do trânsito em julgado da sentença, não se aplicando a preclusão
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ - AgRg no REsp 1439076/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015 – sem destaques no original).

“RECURSO ESPECIAL - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER -ASTREINTES - CABIMENTO - VALOR - EXCESSIVIDADE -ALTERAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA - VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA - PRECEDENTES -ENRIQUECIMENTO IMOTIVADO - VEDAÇÃO -INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 461, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] II -
A multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, quando se modificar a situação em que foi cominada. Precedente
s. III -
A redação dada ao § 6º do art. 461 do Código de Processo Civil permite, ao magistrado, a redução do valor das astreintes, nos casos de exorbitância, sob pena de enriquecimento ilícito
. Verificação in casu. IV - Recurso especial parcialmente provido”.
(STJ - REsp: 1085633 PR 2008/0193068-6, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 09/11/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2010 – sem destaques no original).

Na mesma vertente é o entendimento desta E. Corte de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - ASTREINTES - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A multa pelo não cumprimento de decisão judicial não faz coisa julgada, portanto sua redução para que sejam atendidos os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade é cabível em qualquer momento processual
”.
(TJMT- AI 140340/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/04/2014, Publicado no DJE 16/06/2014– sem destaques no original).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO - PRELIMINARES - PROCURAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – QUALIFICAÇÃO DOS SÓCIOS – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO INTELIGÍVEL – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – NÃO VULNERAÇÃO DOS ARTIGOS 514, II C/C 524, I DO CPC - REJEIÇÃO - MÉRITO - PEDIDO QUE VISA REDUÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE – APRECIAÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - POSSIBILIDADE - COISA JULGADA MATERIAL - PRECLUSÃO - INEXISTÊNCIA - ARTIGO 461, § 6º DO CPC - DECISÃO SINGULAR REFORMADA - RECURSO PROVIDO. [...]
A multa imposta com base no art. 461 do CPC, quando considerada exorbitante ou insuficiente, pode ser modificada pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição, já que não faz coisa julgada material, hipótese, portanto, em que não se opera a preclusão. Inteligência do § 6º do citado dispositivo legal
”.
(TJMT - AI 150319/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/03/2015, Publicado no DJE 27/03/2015 – sem destaques no original).

Com efeito, o valor da
astreinte
pode ser analisado em qualquer momento processual e modificado quando se verificar que o
quantum
arbitrado se tornou insuficiente ou excessivo, nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil,
verbis
:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

Assim, se restar observado que a multa fixada extrapolou os limites da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, esta pode ser minorada ou majorada.

Na hipótese, nota-se que o importe de R$194.000,0 (atualmente correspondendo ao valor de R$261.000,00), a título de
astreintes
, foge às raias da razoabilidade, mormente porque os danos morais foram fixados no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Desta forma, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e ainda, para não gerar enriquecimento indevido da parte exequente, entendo que deve ser mantida a decisão que bem reduziu o valor da multa para R$15.000,00 (quinze mil reais).

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021